Tribunal: TJPA
Processo: 0800989-51.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800989-51.2022.8.14.0061

APELANTE: PAULO DE FREITAS MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECONHECIMENTO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, do CP, no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão e 726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal; (ii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) a desclassificação da receptação para sua modalidade culposa. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas obtidas no domicílio do apelante são lícitas; (ii) saber se estão presentes elementos suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (iii) saber se é possível a desclassificação da receptação para sua forma culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial no domicílio do réu não foi precedido de justa causa, tampouco houve comprovação idônea de consentimento livre e espontâneo dos moradores. Configurada a ilicitude das provas, nos termos do art. 240, § 1º, do CPP, impõe-se a sua exclusão do feito.

4. A anulação das provas obtidas na residência do apelante impede a utilização dos elementos delas derivados, inviabilizando a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Absolvição que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

5. O pedido de desclassificação para receptação culposa não é procedente. O apelante foi preso em flagrante conduzindo veículo fruto de delito patrimonial anterior e não comprovou a origem lícita e nem a conduta culposa, sendo o ônus da prova, nesse caso, da defesa. A mera alegação de desconhecimento da origem criminosa do bem, sem suporte probatório, não afasta o dolo.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação improvida. Absolvição, de ofício, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 156, 240, § 1º, e 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, “a”, e § 3º, e 180,
caput
; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 469025/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma j. 13/12/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2321835/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/05/2023; STJ, REsp: 2067496/MG, Rel. Des. Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, mas, de ofício, declarar nulas as provas decorrentes da busca domiciliar ilegal e absolver o apelante dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paulo de Freitas Moreira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucurui/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 180,
caput
, do CP, no e artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12 da Lei 10.826/2003, à sanção de 9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão e 726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa (cf. ID 12018721).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; (b) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (c) a desclassificação da receptação para a sua modalidade culposa (cf. ID 20006244).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 12018738).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
12619810
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal e, subsidiariamente, a aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Além disso, requer a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa.

Antes da análise dos pleitos referentes ao tráfico de drogas, porém, é necessário ponderar sobre o ingresso policial no domicílio do réu.

Ao compulsar os autos, verifico que a guarnição da Polícia Militar realizava rondas na região quando avistou o apelante trafegando em uma motocicleta com características idênticas às de um veículo roubado no dia anterior. Os policiais, então, legitimamente emitiram ordem de parada ao réu, que não a atendeu e tentou empreender fuga, mas acabou se acidentando. Ele foi detido, confirmando-se, no local, a procedência ilícita da moto.

Até então, a atuação policial foi irretocável.

Contudo, após a prisão em flagrante, em vez de se dirigirem à delegacia para os procedimentos de praxe, os policiais decidiram ir até a residência onde o réu vivia com seus familiares.

Nos autos, são parcas as informações sobre o porquê da diligência, havendo apenas uma menção no depoimento do policial militar Diogo do Nascimento Rafael. Ele afirmou, de forma extremamente vaga, que tinham a informação de que o réu possuía drogas e arma de fogo no local (ID 12018694). Inexistentes, portanto, fundadas razões autorizadoras da busca domiciliar realizada.

Nas bastasse isso, os policiais alegaram ter ingressado na residência com a devida autorização dos moradores, porém, não há provas de que essa anuência tenha sido concedida de forma livre, já que inexiste qualquer documentação nesse sentido, seja por escrito, por testemunhos não policiais e muito menos por registro audiovisual.

Reconhecer, pois, de ofício, a ilicitude em relação às provas derivadas de tal flagrante faz-se imprescindível na espécie, estando caracterizada a violação do artigo 240, § 1°, do CPP.

Nessa linha vem decidindo o c. STJ:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DOS MORADORES NÃO COMPROVADO. CLIMA DE ESTRESSE POLICIAL. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. 1. Entende essa Corte que "a s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude"suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 2. Extrai-se do contexto fático delineado pelo Tribunal de origem que os policiais, em consulta ao "banco de dados" disponível, identificaram, durante abordagem aleatória do ora recorrente em via pública, que contra ele havia mandado de prisão em aberto e notícias de envolvimento com o tráfico de drogas, circunstâncias que levaram a equipe policial a deslocar-se até a residência do réu, onde foram encontradas drogas e quantia em dinheiro. Ausentes diligências ou investigações prévias, não se encontram presentes fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial. 3. Se não havia fundada suspeita de que no imóvel havia droga ou objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à invasão de domicílio, justifique a medida. 4. Ademais, a permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido documentada por escrito e testemunhada, ou registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso. 5.Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se o consentimento expresso e livre dos moradores para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio. 6. Recurso especial provido para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do acusado, bem como de todas as provas dela decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o acusado do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (STJ - REsp: 2067496 MG 2023/0132289-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

Dessa forma, não há alternativa senão anular, de ofício, as provas obtidas ilicitamente no domicílio do réu, bem como aquelas delas derivadas, como,
v.g.
, o auto de apreensão no que se refere à substância ilícita e ao artefato bélico irregular, bem os laudos periciais dos materiais apreendidos no local etc., que não poderão ser utilizados para fins decisórios.

Assim, tendo em vista a inexistência, nos autos, de elementos independentes suficientes para subsidiar as condenações tanto pelo crime de tráfico de drogas quanto pelo de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, absolvo o apelante dessas imputações, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, restando prejudicada a análise relacionada a esses crimes.

Remanesce a condenação por receptação, cujas provas são independentes e suficientes. Assim, passo a
analisar o pedido de desclassificação do crime para sua modalidade culposa, o qual, adianto, não é procedente.

Pois bem.

No caso, a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 180,
caput
, do CP, estão bem delineadas nos autos, sendo incontroverso que o réu foi preso em flagrante enquanto conduzia a motocicleta de origem ilícita.

Nesse contexto, firmou-se
a presunção relativa de que ele tinha ciência da procedência criminosa do bem, cabendo à defesa demonstrar a licitude de sua origem ou a natureza culposa da conduta.
Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...). II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes (...). (STJ - HC: 469025 SC 2018/0237687-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

Contudo, a defesa não se desincumbiu de seu ônus. As circunstâncias que envolvem o caso evidenciam que o réu tinha plena ciência de que estava na posse de veículo proveniente de crime patrimonial pretérito, não sendo suficiente para afastar essa conclusão, a mera negativa de conhecimento sobre a origem ilícita do bem, desprovida de qualquer lastro probatório que lhe dê suporte.

Além disso, sequer foi apresentada uma versão minimamente plausível para justificar a posse da motocicleta. O réu alegou, de forma inconsistente, que simplesmente a encontrou na orla da cidade com a chave na ignição (ID 12018702).

Tampouco há nos autos justificativa para a desobediência à ordem de parada emitida pela autoridade policial ou para a tentativa de fuga que se seguiu, salvo aquela presente no depoimento extrajudicial de sua namorada (cf. página 3 do ID 12018507), que chegou a questioná-lo sobre o motivo da fuga, recebendo como resposta, textuais: “não posso parar a moto”, evidenciado ainda mais a plena ciência sobre a procedência ilícita do veículo.

Indeferido.

Dessa forma, remanesce para cumprimento a pena privativa de liberdade relativa ao crime de receptação, conforme dosimetria realizada de forma escorreita na r. sentença, que trago à colação (ID 12018721):

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, não desborda do ordinário.

Valoro negativamente os antecedentes criminais, já que o réu várias condenações criminais transitadas em julgado, sendo apenas uma utilizada para fins de reincidência, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial prevalecente (REsp n. 1.596.509/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016.) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 695.782/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

No que toca à conduta social[2] e à personalidade do agente[3], poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime[4] são as ordinárias da espécie.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são as próprias à espécie, nada tendo a valorar.

Dessa forma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que não concorre circunstância atenuante. Presente a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena em 1/6, tornando

intermediária a reprimenda de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, e §3º, do CP), já que o réu é reincidente e que não foi atendido um dos requisitos da Súmula 269 do c. STJ para abrandamento desse, tendo em vista que o vetor dos antecedentes criminais é negativo.
Nessa linha, destaco o seguinte aresto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGSO DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de admitir a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. Na espécie, contudo, o agravante, além de reincidente, possui maus antecedentes, tendo as instâncias ordinárias adotado a referida vetorial desfavorável para afastar a pena-base do seu mínimo legal, o que afasta a incidência da Súmula n. 269/STJ, e constitui fundamentação idônea para a imposição do regime inicial fechado. (...). (STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp: 2321835 SP 2023/0086963-8, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023).

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que, além da reincidente, o vetor dos antecedentes criminais lhe é desfavorável, o que obsta a concessão do benefício (cf. artigo 44, II e III, do CP). Pelos mesmos fundamentos, também é inaplicável ao apelante a suspensão condicional da pena (cf. artigo 77, I, do CP).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, declaro nulas as provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, absolvendo o apelante dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, remanescendo somente a condenação pelo delito de receptação dolosa.

É o voto.

Belém, 28/02/2025